Tribunal: TJBA
Processo: 8067553-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067553-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): AGRAVADO: MARLETE MARCULINO NOVAES BARROS Advogado(s):LAISA SOUZA OLIVEIRA LIMA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. UNIVERSIDADE PÚBLICA. APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. FALHA SISTÊMICA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INOCORRÊNCIA DE INGERÊNCIA JUDICIAL EM MÉRITO PEDAGÓGICO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS EM FAVOR DA AUTORA/AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a atualização do histórico acadêmico, com lançamento de disciplinas eletivas já dispensadas administrativamente, possibilitando a conclusão de curso e expedição de diploma. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência; (ii) saber se a determinação judicial viola a autonomia universitária. III. Razões de decidir 3. A documentação comprova a existência de processo administrativo de aproveitamento de disciplinas e o reconhecimento, pela própria instituição, de falha sistêmica que impediu a migração dos dados para o currículo ativo. 4. A tutela deferida não interfere em critérios pedagógicos, limitando-se a assegurar a execução de decisão administrativa já tomada. 5. O perigo da demora é evidente diante do impedimento de recebimento de diploma e de continuidade da formação acadêmica, configurando risco concreto e atual. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “É legítima a intervenção judicial para assegurar a efetivação de decisão administrativa universitária já proferida, quando demonstrada falha sistêmica que inviabiliza a conclusão de curso, sem afronta à autonomia universitária.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; CPC, arts. 931, 937, VIII, 300, 995, 1.019 e 1026, §2º; Lei 9394/96; Lei 8437/92, art. 1º, §3º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8067553-39.2025.8.05.0000, sendo agravante Universidade Estadual de Feira de Santana e, agravada, Marlete Marculino Novaes Barros, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator